Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-20.2020.8.11.0046
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003055-20.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF - CPF: 005.717.089-43 (APELANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (APELANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (APELANTE), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)
. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato materializado na desconsideração pelo Fisco Municipal do valor da operação de compra e venda de imóvel rural declarado pelos contribuintes e que adotou como base de cálculo do ITBI o valor constante da
informação isolada do valor declarado para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR).

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI: (
i
) se deve prevalecer o valor da transação declarado pelos contribuintes; ou (
ii
) se pode o Município arbitrar a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem instauração de processo administrativo tributário específico.

III.
Razões de decidir:

3. O valor declarado pelos contribuintes para a transação imobiliária goza de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa (art. 148 do CTN).
4. Na hipótese, o Município não instaurou o devido processo administrativo específico, limitando-se a utilizar isoladamente o valor declarado para fins de ITR.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A base de cálculo do ITBI deve considerar o valor declarado pelo contribuinte que goza de presunção de veracidade, sendo que eventual revisão pelo ente municipal exige instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.
".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Tema 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 03/03/2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANO MANENTI
,
IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI
,
EVANDRO ADELI GRAEFF
,
EDER PEDRO GRAEFF
e
ARI MIGUEL SCHMIDT
, contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
,
PROCURADOR JURÍDICO
e
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
.

Asseguram que os recorrentes considerando a necessidade de transmitir a titularidade do domínio do imóvel de matrícula n. 2.861
(matrícula atual n. 12.116)
, no montante de R$ 895.522,54 (oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), requereram a emissão da guia do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) conforme prevê a Lei do Município de Campos de Júlio n. 49/1997 (Código Tributário Municipal), Lei do Município de Campos de Júlio n. 467/2011 e Decreto do Município de Campos de Júlio n. 02/2019, para realizar o regular recolhimento do imposto.

Asseveram que caberia à autoridade fazendária do
Município de Campos de Júlio realizar a avaliação do imóvel para apurar seu valor venal e o comparar com o valor do negócio jurídico, incidindo o ITBI sobre o maior valor, nos termos da legislação municipal. Porém, de forma unilateral, utilizaram unicamente de informação sigilosa do valor constante da declaração do ITR.

Afiançam que além do Município de Campos de Júlio ter realizado o lançamento do ITBI em confronto à sua própria legislação também cometeu ilegalidade ao desconsiderar o valor do negócio jurídico declarado pelo contribuinte, a qual goza de presunção de veracidade, que poderia ser afastado tão somente com o devido processo administrativo para a apuração dos valores.

Afirmam que a utilização dos dados constante do
valor declarado para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR)
é ilegal e decorre de quebra de sigilo fiscal sem autorização legal e que sequer poderiam ter sido utilizado na hipótese, visto que na declaração constam para agregar valor à propriedade o quanto a área produziu anualmente para efeitos de incidência do referido imposto, de modo que o cálculo considera o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas à época.

Requerem o provimento do recurso pela concessão da ordem do
mandamus
para que seja determinado que o
Município de Campos de Júlio utilize o valor do negócio jurídico no montante de
R$ 895.522,54 (oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), para fins de cálculo de incidência do ITBI.

Contrarrazões do Município de Campos de Júlio (Id. 245366170).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 258169171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Silvano Manenti
,
Ioni Cristiani Graeff Manenti
,
Evandro Adeli Graeff
,
Eder Pedro Graeff
e
Ari Miguel Schmidt
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Municipal de Finanças
,
Procurador Jurídico
e
Prefeito do Município de Campos de Júlio
, materializado no parecer jurídico n. 253/2020, a qual ratificou o parecer jurídico n. 212/2020 que desconsiderou o valor do negócio jurídico de compra e venda realizado pelos impetrantes e arbitrou como base de cálculo para incidência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o valor declarado
para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR),
no montante de R$ 4.461.576,09 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos).

A questão controvertida está configurada sob o argumento de que o lançamento do
Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) foi realizado de forma arbitrária por meio de critérios estabelecidos unilateralmente pelo Município de Campos de Júlio, inclusive, sem considerar o valor real da operação de compra e venda do imóvel rural de matrícula n. 2.861 (matrícula atual n. 12.116); inscrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro, no montante de
R$ 895.522,54 (oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

No caso, os apelantes requereram a expedição da guia para o pagamento do imposto, ocasião em que o Município de Campos de Júlio no parecer jurídico n. 212/2020; teria constatado incompatibilidade do valor declarado da operação de compra e venda do imóvel rural em contraposição ao valor declarado para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR)
, a qual consta o valor de R$ 4.461.576,09 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos):

[...] O processo em epígrafe foi remetido a essa Procuradoria Jurídica para apuração do valor para a base de cálculo do imposto (ITBI) sobre a transação relativa à fração da área rural com 280,8161 (duzentos e oitenta hectares, oitenta e um ares e sessenta e um centiares), objeto da matrícula n. 12.116, do 1º Serviço Registral de Imóveis de Comodoro/MT.

[...]

5. Revela consignar que o valor do negócio jurídico resultante da alienação do aludido imóvel rural se mostra incompatível e dissociado do valor declarado espontaneamente para fins de cálculo do imposto ITR da referida área (NIRF 4140329-0), conforme se depreende da comunicação interna nº 22/2020, subscrita pela técnica em fiscalização tributária dessa municipalidade, uma vez que se infere que a área de 281,30 ha restou avaliada no sistema da malha no exercício de 2019 em R$ 4.41.576,09 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos) [...].

[...]

7. Dessa forma, valendo-me da aplicação analógica da regra estatuída no artigo 21 do Código Tributário Municipal, reputo pertinente desconsiderar o valor do negócio jurídico declarado pelo adquirente ao fisco para fins de cálculo do tributo, vez que o valor de
R$ 895.522,54, revela-se bem aquém da avaliação do imóvel constante da base de dados da Receita Federal, para adequá-lo, de ofício, ao valor constante no sistema da malha do referido órgão federal na ordem de
R$ 4.41.576,09
(quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos).
[...]. (Id. 245365725 – fls. 1/2).

Porém
, nada obstante a evidente distorção dos valores declarados pelos contribuintes e o declarado para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR), conforme estabelecido no REsp 1.937.821/SP – Tema 1113, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
:

[...]
a
) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b
)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
;

c
) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03/03/2022).

Nesse sentido também é o entendimento da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI: se deve prevalecer o valor de transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal determinado pelo município.
III. Razões de decidir:
3. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, o valor da transação imobiliária declarado goza de presunção de veracidade, a qual
somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo específico, nos moldes do art. 148 do CTN, assegurando-se o contraditório e ampla defesa
.
[...]
Tese de julgamento: "
A base de cálculo do ITBI deve considerar o valor declarado pelo contribuinte, sendo que eventual revisão pelo ente municipal exige instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN
". [...].
(
TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com reexame necessário nº 1003526-09.2023.8.11.0021, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
27/11/2024
).

Na hipótese, constata-se das informações do parecer jurídico n. 212/2020 que o Município de Campos de Júlio não procedeu com a instauração do processo administrativo tributário, utilizou tão somente de informação isolada constante do valor declarado para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR)
para desconsiderar os valores declarados pelos apelantes na operação de compra e venda.

No ponto, verifica-se da declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2019, que foi considerado para o cálculo do “
valor da terra nua e do imposto e parcelamento
” o valor das construções, instalações e benfeitorias, valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas à época da declaração e o valor da terra nua (Id. 245365732 – fls. 4).

Logo, constata-se que o valor para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR) utiliza critérios diversos que necessitam de melhor apuração para ser utilizado como o valor da base de cálculo do ITBI, de modo a corroborar pela imprescindibilidade da instauração do processo administrativo tributário com intuito de desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte.

Por fim, registro que, esta decisão não analisa o eventual acerto ou desacerto na apuração da base de cálculo do ITBI, situação que, inclusive, demandaria dilação probatória, está afirmando tão somente que necessário se faz observar o entendimento disposto no Recurso Especial n. 1937821/SP (Tema n. 1.113) no ponto em que o Município de Campos de Júlio não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência controvertido, sem proceder com processo administrativo próprio que garanta o contraditório aos contribuintes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder

a segurança para determinar que o Município de Campos de Júlio
utilize o valor da operação de compra e venda declarada pelos contribuintes para fins de base de incidência do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI), ressalvado o direito do Município de instauração de processo administrativo específico para a discussão da exação e eventual arbitramento da diferença dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025